Tribunal: STF
Processo: AI 740555
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
PRECATÓRIO – PENHORA – ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Longe fica de vulnerar o preceito decisão no sentido de autorizar a penhora de precatório, configurando a hipótese mera transmissão do direito de receber o valor nele consignado.